Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-59.2023.8.11.0034
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000332-59.2023.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FABIANA BATISTA FERREIRA - CPF: 009.195.901-28 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Agravo Interno no:
1000332-59.2023.8.11.0034.

Agravante(s):
FABIANA BATISTA FERREIRA.

Agravado(s):
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09 a 12 de setembro de 2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS, CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA (RG),
SELFIE
,
ALÉM DA
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADA DIGITALMENTE -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA RECLAMANTE

- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDÊNCIADA -
RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 222712187, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento,
mantendo
a sentença de improcedência do pleito inicial, bem como a condenação em multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Em argumento recursal, a agravante
alega que o demandado utilizou de provas unilaterais produzidas pelo seu próprio sistema, as quais não comprovam a contratação e a legitimidade do débito. Ainda, afirma que não utilizou os serviços do reclamado.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum,
bem como o afastamento da condenação em litigância de má-fé e honorários advocatícios
.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 231966680, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada (id. 222712187), razão pela qual mantenho pelos próprios fundamentos,
verbis
:

“(...)
Vistos etc.

Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id.

217310229, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial.

Ainda, condenou a reclamante em litigância de má-fé ao pagamento de multa de R$ 752,06 (setecentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor da empresa reclamada, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 835,62 (oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei Federal no 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de demonstração da legitimidade dos débitos, a inexistência de litigância de má-fé, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, além de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

DECIDO.

Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Ainda, a Súmula no 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, dispõe:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Segundo consta na petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débitos no valor total de R$ 356,29 (trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), que afirma desconhecer.

Informa que possuía um cadastro no sistema da parte ré, porém não utilizou nenhum empréstimo ou qualquer outro serviço na modalidade de crédito, a fim de legitimar tais débitos.

O demandado, em sede de contestação (ids. nos 217310220 e 217310223/217310224), alega a regularidade da contratação, bem como a inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de sua inadimplência, anexando aos autos telas sistêmicas, cópia do documento pessoal (CNH) e selfie da autora, além das cédulas de crédito bancário, contendo assinatura digital, os quais não foram impugnados de forma específica pela demandante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAC AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos, os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito. (TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, cumpre destacar que o contrato celebrado de forma virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, logo tem-se como prova legítima da contratação, conforme extrai das ementas abaixo colacionadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO. As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos. (TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I - O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA. O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (grifei)

Ainda, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Logo, vê-se que o recorrido agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débitos, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela recorrente, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improvido.

(...)
”

No caso, restou incontroverso o fato de que a autora possui relação jurídica com a parte reclamada
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da reclamante
, inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar, portanto,
em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
222712187
, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024